Tribunal: TJES
Processo: 5007392-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007392-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LESLEY SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. RISCO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRONUNCIADO QUE INTERPOS RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PRECEDENTE DO STJ. DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.

1. Havendo indicação da existência de testemunhas sigilosas que estão sob risco, a decretação e manutenção da prisão preventiva está revestida de contemporaneidade e de fundamentação necessárias.

2. Não há excesso de prazo quando o réu, já pronunciado, interpôs recurso em sentido estrito, o que obsta o agendamento da sessão do Júri.

3. O caso ostenta clareza e fundamentação suficientes acerca da prisão preventiva, não se equiparando ao RHC 174.619/ES.

4. Ordem denegada

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007392-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LESLEY SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL, JUIZ(A) SUBSTITUTO(A) LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LESLEY SOARES DA SILVA em face de ato decisório do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória-ES que decretou sua prisão preventiva no momento da pronúncia, sendo que até então estava respondendo em liberdade pela suposta prática dos crimes descritos no artigo 121, §2°, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (duas vezes) e art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/13, na forma do art. 69, do Código Penal.

Em suas razões, o Impetrante sustenta a ausência de contemporaneidade dos fatos, a ausência de fundamentação da decisão e o excesso de prazo para a formação da culpa, caracterizado pela demora na realização do julgamento pelo júri. Por fim, requer a realização de “Distinguishing” e “Overruling” tendo como base julgado do STJ e deste TJES, nos termos do art. 315, §2º, inciso VI, CPP, inserido pela Lei n.º 13.964/2019.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 24 de janeiro de 2017, por volta das 17h, no Beco das Violetas, Santa Helena, Vitória/ES, os denunciados LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, vulgo "211", LESLEY SOARES DA SILVA, vulgo "2L", ISRAEL MARTINS DE PAULO, vulgo "GAROTINHO", FELIPE MARTINS DE PAULO, vulgo "TOGADO", GABRIEL MARTINS DE PAULO, vulgo "TIQUINHO", GABRIEL AUGUSTO DOS SANTOS, vulgo "BLADE" ou "BLAKE", JOARLLISON GABRIEL GONCALVES, vulgo "JJ", MATTHEUS SANTANA MARTINS, vulgo "POLENTA", e TAYSMARIO PEIXOTO PEREIRA, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, tentaram matar a vítima MAYCON FERREIRA DOS SANTOS mediante múltiplas agressões físicas e disparo de arma de fogo.

Posteriormente, igualmente em comunhão de esforços e unidade de desígnios, os denunciados se deslocaram ate a Rua Boungaville, Morro de Santa Helena, nesta Capital, onde por volta das 17h20min o denunciado LUCAS HENRIQUE SOARES DA SILVA, vulgo "2B", com consciência e vontade, tentou matar a vitima IVANILTO TEODORO mediante disparos de arma de fogo, tendo os demais denunciados concorrido para a prática do delito.
Os homicídios so não se consumaram por circunstâncias alheias a vontade dos denunciados, eis que as vítimas foram socorridas e receberam tratamento medico eficaz antes da concretização do resultado morte.
Os autos revelam, ainda, que na data dos fatos os denunciados, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, constrangeram a vítima ELIZABETH LIBERATO DA SILVA, enteada de IVANILTO TEODORO, mediante grave ameaça, a fazer o que a lei não manda, consistente em abandonar sua residência em prazo máximo de vinte e quatro horas, tudo conforme se verá adiante.

Consta, por fim, que os denunciados integram organização estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática infrações penais diversas, como tráfico de drogas, porte ilegal de armas de fogo e homicídios.

Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, constato que a preventiva foi decretada no recebimento da denúncia (31/08/2021), ocasião na qual os aspectos pertinentes à necessidade de sua prisão, destacando que:

No que concerne à representação policial pela decretação da preventiva dos réus, a qual foi acompanhada pelo Parquet, verificam-se dos autos presentes os requisitos e fundamentos necessários à sua decretação. Isso porque existem indícios suficientes de autoria e prova da ocorrência do crime a pesarem sobre os acusados, uma vez que a prova vocal acostada aos autos dá conta de que eles concorreram para a prática delitiva [...] No mais,
a instrução processual contará com a inquirição de testemunhas, inclusive 02 (duas) destas sigilosas, sendo notório o temor das mesmas em prestar seus depoimentos em crime de homicídio, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento dos autores do delito
. Tanto demonstra a necessidade da segregação cautelar dos denunciados para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, ao menos por ora.

Como orienta a jurisprudência do STJ, "Há fundamento concreto quando a prisão preventiva se dá em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo" (RHC 68.460/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (AgRg no HC n. 810.085/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023). Logo, o risco à instrução processual se fez presente, afastando as alegações de ausência de contemporaneidade e fundamentação da decisão.

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico que estamos diante de processo com múltiplos réus, com desmembramento da própria ação penal e com oposição de embargos de declaração e interposição de recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia. Considerando que a denúncia foi recebida há dois anos, verifico que o tempo de processamento da ação penal não tem sido elastecido por desídia do Poder Judiciário, mas sim pelas circunstâncias do processo e pela necessidade de se aguardar o julgamento do recurso em sentido estrito. Ademais, pronunciado o réu, incide o Enunciado Sumular nº 21 do STJ.

Quanto ao enfrentamento da decisão proferida no
RHC n. 174.619/ES
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 16/5/2023, as razões acima apresentadas já são suficientes à indicar os critérios de distinção entre o presente caso e o apreciado naquela oportunidade. No caso indicado como paradigma, o STJ identificou que "A Magistrada nem sequer indicou qual teria sido a periculosidade do réu, a não ser da própria conduta delitiva", enquanto neste caso estamos diante de uma ação penal que busca apurar tentativa de homicídio aparentemente decorrente de atuação de grupo ligado ao tráfico de drogas e na qual existem testemunhas sigilosas sob risco.

As razões estão apresentadas com clareza suficiente, razão pela qual DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pelos fundamentos expostos pelo E. Relator, entendo, de igual forma, por DENEGAR A ORDEM.